Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001182-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ADENILSON SEVERINO MARTINS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de não se verificar, em princípio, a onerosidade da multa fixada ao banco agravante (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00), a sua incidência da ocorrerá apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial.
Assim, afigura-se, no momento, mais gravoso à parte agravada (que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes) a suspensão dos efeitos da decisão do que a sua manutenção traria à recorrente.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora